Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO MAGNÉTICO. USO POR APROXIMAÇÃO. SEM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. LOCAL DAS COMPRAS. CONEXÃO. LUGAR ONDE HOUVER OCORRIDO O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES DA MESMA CATEGORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No delito de furto, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a subtração da coisa (Art. 70, do CPP).
2. Entende-se por meios eletrônicos, para fins de caracterização do furto mediante fraude, a utilização de meios informáticos - como equipamentos eletrônicos para desbloqueios de sistemas de segurança e programas maliciosos para subtração de dados - e telemáticos - como redes sociais, contatos telefônicos e correio eletrônico.
3. O suspeito de cometimento do furto confessou, em sede policial, a utilização física do cartão bancário da vítima, na função aproximação, logo após dele ter se apossado, em estabelecimentos comerciais na Região Administrativa de Samambaia, como, inclusive, ratificado por imagens de sistemas de segurança acostadas no inquérito policial.
4. Assim, apesar da agência bancária da vítima estar localizada na Região Administrativa de Taguatinga, por não se tratar de fraude eletrônica, os furtos se consumaram no local em que ocorreram as compras.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o da Primeira Vara Criminal de Samambaia.